Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010380-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Dano, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RYAN CHAGAS HANEL - CPF: 096.131.781-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC FERREIRA DE BRITO PINTO - CPF: 060.182.981-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010380-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RYAN CHAGAS HANEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, DANO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010380-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: RYAN CHAGAS HANEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ryan Chagas Hanel
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, art. 140, art. 163 e art. 329, todos do Código Penal [
lesão corporal
,
injúria
,
dano
e
resistência
].

A defesa sustenta que:
1)
“
Ryan sofreu diversas agressões por parte dos policiais
”;
2)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ausência de condição de admissibilidade da prisão preventiva, haja vista a violação ao disposto no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal;
3)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea;
4)
a vítima não se submeteu ao exame de corpo de delito, uma vez que, segundo seu relato, aparentemente não sofreu nenhuma lesão;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
6)
há violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pretende a revogação do claustro cautelar ainda que com a imposição de monitoração eletrônica.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id nº 167661666].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 167829195].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010380-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante buscar cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Ryan Chagas Hanel
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, dentro do Auto de Prisão em Flagrante nº 1004356-26.2023.8.11.0004, no qual foi decretada sua prisão preventiva, com lastro na ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em decisão assim exarada:

“(...)
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, I e II, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 16), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 19 e 24) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 35). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 38).

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. (...)

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

Colhe-se das declarações da vítima (fl. 24):

Que ao entrarem em casa, RYAN ficou nervoso e passou a quebrar os pertences pessoais na casa e em seguida a agredi-la, deferindo-lhes socos, chutes, puxões de cabelo e xingamentos diversos tais como vagabunda, puta; QUE não satisfeito ele a enforcou por várias vezes; QUE temendo por sua vida, cedeu ao pedido do agressor e lhe entregou o cigarro de maconha para que ele se acalmasse desta forma, aproveitou-se de um descuido do mesmo e pegou o telefone celular e ligou para o número funcional da Polícia Militar e pediu socorro; QUE a guarnição policial chegou em silêncio ao local do fato e surpreendeu RYAN lhe enforcando em cima cama; QUE afirma que estava despida;
QUE os policiais interviram no ocorrido, cessando com as agressões físicas praticadas por RYAN em desfavor da declarante
;
QUE afirma que ex cônjuge resistiu a prisão
; QUE afirma que estava em posse de um cigarro de substância análoga a maconha e o entregou para os militares;

O PM CLEIDISMAR, condutor do custodiado, relatou que (fl. 16):

QUE a guarnição policial chegou em silêncio ao local do fato e da rua pode ouvir a vítima clamar por socorro e ainda notar que mesmo com o som da voz abafado, como se estivesse sendo enforcada, gritava por socorro, bem como foi possível notar que havia entre ambos algum tipo de luta corporal, devido ao barulho que faziam; QUE com a finalidade de prestar socorro a vítima, a guarnição rodeou a casa e conseguiu abrir a porta dos fundos e adentrar na residência, onde localizaram a vítima em cima de uma cama e o suspeito por cima dela com os braços estendidos e as mãos entrelaçadas em seu pescoço e a vítima tentando se desvencilhar;
QUE diante dos fatos, a guarnição tirou o suspeito de cima da vítima e lhe deu voz de prisão que prontamente foi resistida pelo suspeito, sendo necessário desta forma, fazer uso progressivo e proporcional da força física para conter o suspeito e prestar o devido socorro a vítima, bem como, zelar pela segurança física da guarnição policial
; QUE para tanto, fora feito o uso do bastão policial e após conter o suspeito foi feito o uso de algemas de punho;
QUE o suspeito se encontra com alguns hematomas pelo corpo, oriundos da luta corporal com a vítima, e devido ao uso do bastão policial por parte da guarnição para conter o suspeito e a injusta agressão e resistência a prisão
; QUE após cessado o conflito, foi encontrado com a vítima um cigarro de substância análoga a maconha em posse da mesma, que segundo ela, foi o motivo da desavença entre o casal;

Importa anotar que o implicado possui em seus registros criminais um Auto de Prisão em Flagrante – n. 1003957-65.2021.811.0004 – em que
foi preso por violência doméstica contra a mesma vítima do presente feito
. À época, também foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência n. 1003958-50.2021.811.0004.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) RYAN CHAGAS HANEL.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.

Registro que a autoridade policial já determinou o encaminhamento dos autos à corregedoria da polícia militar
.
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No caso
sub examine
,
Ryan Chagas Hanel
foi preso em flagrante no dia 3 de maio de 2023, por ter supostamente praticado os crimes de
lesão corporal
,
injúria
,
dano
e
resistência
contra Joana Darc Ferreira de Brito.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, notadamente da vítima, que relatou que “
a guarnição policial chegou em silêncio ao local do fato e surpreendeu Ryan lhe enforcando em cima da cama
”.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem consignou que o paciente foi preso por violência doméstica contra a
mesma vítima
em 2021 [AP nº 1005232-49.2021.8.11.0004].

É certo que ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e, por isso, constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, de modo que o decreto prisional não é desprovido de fundamentação.

Entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, especialmente porque, nos autos suso mencionados, sequer houve audiência de instrução e julgamento, designada para o dia
28/9/2023
, além de o paciente não ostentar nenhuma condenação.

Adicionalmente, pontuo que Joana compareceu espontaneamente à Delegacia, um dia após os fatos [4/5/2023], e declarou que as lesões que deixaram vestígios foram perpetradas por um dos Policiais Militares que participou da ocorrência, afirmando que
Ryan
‘apenas’ a enforcou e puxou seu cabelo,
in verbis
:

“
Que a declarante comparece de forma espontânea para informar que não conseguiu realizar o exame de corpo de delito na cidade de Barra do Garças na data de ontem, vez que tinha que retornar para Ribeirãozinho e estava de carona na VTR da Polícia Militar; Que a declarante informa que realmente está com lesões pelo corpo, e que
da briga com seu ex-amásio
RYAN este apenas lhe enforcou e puxou seu cabelo
, não lhe causando lesões corporais
;
Que as únicas lesões que tem pelo corpo foi em decorrência das agressões que sofreu pelos Policiais Militares quando foram atender a ocorrência que a própria declarante acionou
;
Que ao ser inquirida na central de flagrantes da Barra do Garças a declarante não narrou as agressões sofridas pela Polícia Militar em virtude de ter sido ameaçada pelo Policial Militar CLEIDISMAR
, antes mesmo de irem para Barra do Garças, o qual lhe agrediu com dois pedaços de mangueira na cor azul; Que a guarnição estavam em dois PMs, sendo CLEIDISMAR e CAPELO, mas que foi agredida apenas pelo primeiro;
Que confirma que RYAN também foi agredido com mangueiradas e apenas pedia para parar, ficando com o corpo todo marcado pela mangueira
;
Que os militares aduziram que estavam fazendo aquilo pelo fato da declarante ficar ligando toda hora para a Polícia Militar e perturbando
, e que só pararam de agredir a declarante após dizer que iria processar eles; Que a declarante informa que no momento das agressões estava nua, vez que estava dormindo quando RYAN chegou em sua casa querendo seu cigarro de maconha;
Que tanto a declarante quanto RYAN foram agredidos sem terem feito nada, e que o policial militar já chegou agredindo ambos
; Que os policiais militares ficaram com raiva pelo fato da declarante ter dito aos mesmos que sempre que ligava não era atendida, aduzindo que ligou umas 30 (trinta) vezes; Que a declarante quer deixar consignado que tem interesse em fazer o Exame de Corpo de Delito para fins de comprovação do que está dizendo, inclusive informa que não é a primeira vez que são agredidos; Que foi dada ciência a declarante que amanhã uma viatura da Polícia Civil irá lhe procurar para levá-la até a cidade de Barra do Garças para a realização do exame de corpo de delito, a qual confirma que estará no aguardo; Que para fins de comprovação das lesões a declarante informa que tirou algumas fotos destas em seu corpo, no que apresenta para fins de juntada
”.

O relato da vítima vai ao encontro do dito por
Ryan
na audiência de custódia, ocasião em que mencionou que foi agredido pelos Policiais Militares com uma mangueira, o que lhe ocasionou inúmeras lesões [Id nº 167522175 - Pág. 56-67].

Embora não se ignore a gravidade do ato delituoso imputado ao paciente [em tese, lesão corporal contra sua ex-companheira por meio de enforcamento], a segregação cautelar é a
ultima ratio
.

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
sem prejuízo de nova decretação do claustro preventivo
– caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique.

Quanto ao monitoramento eletrônico, este se justifica em razão dos registros criminais que o paciente ostenta, quais sejam:
1)
AP nº 1005232-49.2021.8.11.0004 [
lesão corporal
];
2)
TCO nº 1011569-54.2021.8.11.0004 [
desacato
] e
; 3)
IP nº 1000264-05.2023.8.11.0004 [
furto
].

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Ryan Chagas Hanel
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Monitoramento eletrônico;

b)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

c)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

e)

Não cometer novos delitos;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente e;

g)

Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Ryan Chagas Hanel
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023